Tribunal: STF
Processo: Rcl 46607
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ENUNCIADOS VINCULANTES N. 4 E 16 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DESPROVIMENTO. 



    1. Havendo legislação local específica assegurando ao servidor público municipal vencimento básico não inferior ao salário mínimo nacional, descabe invocar os enunciados vinculantes n. 4 e 16 da Súmula para alegar que o patamar mínimo deve ser fixado levando-se em conta a remuneração total.



    2. A interpretação acerca da vigência da legislação local não guarda relação com os paradigmas invocados, sendo, assim, incabível o manejo da reclamação com essa finalidade. 



    3. Ante a ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, é inviável o manuseio da reclamação.



    4. Agravo regimental desprovido.